Tribunal: TJDFT
Processo: 0722071-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722071-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEORGE MARANHAO DINIZ IMPETRADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança contra ato judicial exarado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, impetrado por George Maranhão Diniz, pretendendo a concessão da Ordem, a fim de se determinar o conhecimento do Recurso Inominado por ele interposto à apreciação daquele órgão. Sustenta a inexistência de deserção do recurso, e, portanto, a ilegalidade passível de correção via Mandado de Segurança. Intimei o impetrante, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre eventual não cabimento do Mandado de Segurança no caso em tela. É o simples relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança não tem condições de prosseguir. De fato, o Mandado de Segurança é remédio excepcional para controlar decisões judiciais e só é admitida a sua impetração em casos bastante específicos, definidos pela Lei do Mandado de Segurança e pela Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No caso em tela, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o controle, pelo Tribunal de Justiça, das decisões tomadas pela Turma Recursal, porquanto esta é órgão sui generis do Sistema Judicial, não vinculada judicialmente ao Tribunal de Justiça da Unidade da Federação respectiva. Por se tratar de órgão de alçada, a sua limitação recursal está apenas dirigida a situações de uniformização de Jurisprudência ou o acesso, por alegação de violação à Constituição devidamente prequestionada, ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, a impetração de Mandado de Segurança junto ao Tribunal de Justiça deve se limitar às hipóteses de controle de competência. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES. 1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Mandado de Segurança. Comunique-se à Turma Recursal respectiva. Após, preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intime-se. Brasília, sábado, 25 de julho de 2020, às 18h12min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator